Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-59.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL VERIFICADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49128851). Sem preparo, ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a ação não versa sobre o valor total do contrato, mas apenas sobre o valor da cláusula questionada, e que a causa é de menor complexidade, estando, portanto, dentro da competência dos Juizados. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça bem como a cassação da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
4. Em contrarrazões (ID 49128863), o réu sustenta que o valor da causa supera o valor previsto na Lei 9.099/95 e que a demanda é complexa. Pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 56090756, 56090757, 56091109 e 56091110) comprovam a hipossuficiência do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. Na presente demanda, o autor, ora recorrente, busca a declaração da nulidade da cláusula vigésima quinta do contrato firmado com a construtora requerida, a qual prevê a cobrança do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a cobertura de despesas administrativas, com a restituição do montante na forma dobrada ou simples. Ora, em sendo assim, este montante deve ser considerado como valor da causa, por se tratar do proveito econômico perseguido, estando de acordo com o inciso I do art. 3° da Lei 9.099/95, não havendo pertinência em considerar, para tanto, o valor total do contrato. Desta forma, sob a ótica do valor da causa, a tramitação e julgamento da presente demanda seria de alçada do Juizado Especial Cível.
7. Ocorre que, em relação à complexidade da causa, é preciso registrar que o processo se encontrava suspenso em razão da tramitação da Ação Civil Pública (ainda em curso) que versa sobre os mesmos fatos. Compulsando os autos da referida ação (n. 0002902-10.2017.8.07.0017), observa-se que esta foi ajuizada em maio de 2019 e tem como objeto da lide “todas as unidades da 4a Etapa do Riacho Fundo II/DF (cerca de 5.133 unidades)”, conforme consignado na sentença proferida em sede de primeiro grau. Naquele julgamento, a cláusula contratual questionada foi declarada nula, com a determinação de que as construtoras restituam, em dobro, o valor pago total ou parcial relativo à cláusula que previa o pagamento de R$ 8.000,00, além de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves em razão de não ter assumido o débito ali declarado como nulo. Após a interposição de recursos de todas as partes, os autos da ação civil pública continuam aguardando solução final do caso.
8. Importante ressaltar que, para fins de prolação de decisão de mérito naqueles autos, foi necessária a análise de todos os contratos que envolveram a construção, pré-venda e inclusive acordo de cooperação técnica firmado com terceiros e não integrantes desta lide (JC Gontijo, AMMVS e LUPPHA), por envolver a discussão da responsabilidade e da natureza da despesa quantificada no contrato no valor de R$ 8.000,00, para fins de separação dos custos da construção e lucro das construtoras. Foi analisada a composição do valor total da obra, tanto dos custos diretos, quanto indiretos (BDI).
9. No presente caso, é evidente a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. A afirmação do recorrente de que a causa é de baixa complexidade não se sustenta, na medida em que faz-se necessária análise detalhada e complexa da questão, o que está sendo realizado em sede de ação civil pública. Embora seja lícito ao demandante propor ação individual de objeto idêntico ao da ação civil pública, a regra da competência para julgamento do processo não pode basear-se apenas no valor da causa.
10. Ademais, ainda que os documentos da ação civil pública sejam tomados como prova emprestada para análise dos presentes autos, seria necessária a análise de tais provas que trazem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo (demonstração de custos da obra, entre outros), conforme já elencado acima, não sendo possível a simples adoção da tese da sentença coletiva nos presentes autos, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença individual, mas sim nova ação de conhecimento. Portanto, resta clara a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa. Sentença mantida neste aspecto.
11. Ressalte-se que a extinção deste feito não implica em prejuízo à parte, uma vez que poderá optar por promover a execução da sentença coletiva de maneira individual ou ingressar com ação de conhecimento própria perante o Juízo competente.
12. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL VERIFICADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, alegando a incompetência do Juizado para julgamento da causa, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de cláusula abusiva e cobrança indevida. Narrou que a UNIÃO, a TERRACAP e a AMMVS (Associação pró morar do movimento vida de Samambaia) entabularam acordo de cooperação técnica para abertura do projeto habitacional denominado Setor Habitacional Riacho Fundo II 4a Etapa. Ressaltou que a requerida foi a responsável pela construção dos imóveis. Pontuou que em agosto de 2011 as partes assinaram contrato para construção de imóvel com valor inicial de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), sendo que R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria o montante pago como entrada e o saldo residual, R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) seria pago por meio de financiamento do Programa minha casa minha vida-PMCMV. Asseverou que 2013 foi incluído na avença o primeiro termo aditivo, por meio do qual o valor do financiamento foi majorado para R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conforme cláusula vigésima sétima do pacto. Posteriormente, houve um segundo aditivo cujo valor passou a ser de R$ 99.999,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de novas especificações e recontratação de novos serviços. Afirmou que foi enganado pela requerida, uma vez que, conforme a cláusula vigésima sexta do termo aditivo, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos inicialmente não se referiam à entrada, mas sim a despesas administrativas diversas, sendo que é vedada a transferência ao consumidor do ônus da atividade comercial. Em vista do exposto, requereu a devolução de tal valor, com a incidência da repetição de indébito (R$ 16.000,00). 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 47849179). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial Cível. 5. O Juízo sentenciante fundamentou a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa, com fulcro em três pilares: a) entendeu que o objeto da ação é o instrumento contratual de financiamento de imóvel, cujo valor excede o teto dos Juizados Especiais; b) a causa apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, exigindo a produção de prova pericial e contábil e; c) a tramitação processual desta ação viola os princípios norteadores dos Juizados Especiais, pois a apreciação de ação coletiva sobre o mesmo assunto levou mais de um ano somente no 1o grau de jurisdição, cujas apelações ainda se encontram sem apreciação pela Douta Turma Cível. Ademais, o Juízo acrescentou que a manutenção da suspensão processual até o julgamento da ação coletiva penaliza significativamente aquele Juizado Especial, que não pode apreciar o mérito das ações individuais diante da ordem de suspensão dos feitos por força da ação coletiva ajuizada, que possui o mesmo objeto deste processo. Por fim, constou da sentença a ausência de prejuízo às partes, uma vez que, havendo o julgamento da ação coletiva, o autor poderá pleitear o cumprimento de sentença de forma individual. 6. Em suas razões recursais, o autor, asseverou que não é questionado no processo a veracidade dos documentos dos autos, não havendo necessidade de perícia e nem alegação de alta complexidade da causa. Declarou que renuncia a qualquer valor superior a quarenta salários mínimos, devendo o processo tramitar e ser julgado perante o Juizado Especial. Afirmou que não pode ser penalizado pela demora no julgamento dos recursos da Ação Civil Pública. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a cassação e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em sede de repetição de indébito, nos termos do art. 42 do CDC. Subsidiariamente, caso não haja acolhimento da tese da causa madura para julgamento da lide diretamente pelo Colegiado, que seja recebida a tese de competência do Juizado Especial Cível com a devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, com julgamento de mérito. 7. Do ponto de vista financeiro, a controvérsia destes autos cinge-se ao questionamento de nulidade da cláusula do termo aditivo ao contrato em que a construtora requerida descreve a destinação do valor cobrado inicialmente de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de "entrada", consignando que foram empregados para a quitação dos custos administrativos do empreendimento, na forma de repetição de indébito (R$ 16.000,00). Assim, este montante deve ser considerado como valor da causa, estando de acordo com o inciso I do art. 3° da Lei 9.099/95, não havendo pertinência em considerar o valor total do contrato como quantia da avença. Unicamente sob a ótica do valor da causa, a tramitação e julgamento dos autos seria de alçada do Juizado Especial Cível. 8. Entretanto, em relação ao mérito e à complexidade da causa, é preciso registrar que o processo permaneceu suspenso durante a tramitação de Ação Civil Pública (ainda em curso) que versa sobre os mesmos fatos. Compulsando os autos da referida ação (n. 0002902-10.2017.8.07.0017), observa-se que esta foi ajuizada em maio de 2019 e tem como objeto da lide "todas as unidades da 4a Etapa do Riacho Fundo II/DF (cerca de 5.133 unidades)", conforme consignado na sentença proferida em sede de primeiro grau. Naquele julgamento, a cláusula contratual questionada foi declarada nula, com a determinação de que as construtoras restituam, em dobro, o valor pago total ou parcial relativo à cláusula que previa o pagamento de R$ 8.000,00, além de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves em razão de não ter assumido o débito ali declarado como nulo. Após a interposição de recursos de todas as partes, os autos da ação civil pública continuam aguardando solução final do caso. 9. Importante ressaltar que, para fins de prolação de decisão de mérito naqueles autos, foi necessária a análise de todos os contratos que envolveram a construção, pré-venda e inclusive acordo de cooperação técnica firmado com terceiros e não integrantes desta lide (JC Gontijo, AMMVS e LUPPHA), por envolver a discussão da responsabilidade e da natureza da despesa quantificada no contrato no valor de R$ 8.000,00, para fins de separação dos custos da construção e lucro das construtoras. Foi analisada a composição do valor total da obra, tanto dos custos diretos, quanto indiretos (BDI). 10. No presente caso, é evidente a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. A tese levantada pelo autor para julgamento da causa com base na simples semântica do que constou do aditivo do contrato não se sustenta, sendo necessária análise detalhada e complexa, o que está sendo realizado em sede de ação civil pública. Embora seja lícito ao demandante propor ação individual de objeto idêntico ao da ação civil pública, a regra da competência para julgamento do processo não pode basear-se apenas no valor da causa. 11. Ademais, ainda que os documentos da ação civil pública sejam tomados como prova emprestada para análise dos presentes autos, seria necessária a análise de tais provas que trazem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo (demonstração de custos da obra, entre outros), conforme já elencado acima, não sendo possível a simples adoção da tese da sentença coletiva nos presentes autos, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença individual, mas sim nova ação de conhecimento. Portanto, resta clara a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa. Sentença mantida neste aspecto. 12. Ressalte-se que a extinção deste feito não implica em prejuízo à parte, uma vez que poderá optar por promover a execução da sentença coletiva de maneira individual ou ingressar com ação de conhecimento própria perante o Juízo competente. 13. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da ação, com a ressalva de que o valor da causa é de R$ 16.000,00. 14. Fixados honorários na quantia correspondente a 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade judiciária em favor do recorrente. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1742680, 07027447420188070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA OBJETO DE PRÉVIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENVOLVENDO A RÉ E VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. 2. Narra a autora que a ré firmou acordo com a "União, a TERRACAP e a ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS)" para construção de imóveis em terrenos doados pela União para o programa de habitação de pessoas de baixa renda. Aduz que o valor ajustado inicialmente para pagamento de cada imóvel era de R$ 45.000,00, dos quais R$ 9.000,00 seriam de entrada e o restante poderia ser financiado pelo sistema bancário, todavia, a autora alega a inclusão de uma cláusula contratual dissimulada, segundo a qual o valor a entrada (R$ 9.000,00) seria destinado à "elaboração do programa habitacional relativa à unidade objeto da presente celebração, para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de Projetos Técnicos e Sociais, Despesas Administrativas Diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves". Ajuizou a presente ação, em que postula a declaração de abusividade da Cláusula abusiva e a restituição em dobro do valor supostamente pago como entrado e cuja destinação foi alterada pela ré. Subsidiariamente, pede a devolução do valor pago indevidamente na forma simples. 3. O processo foi extinto sem exame do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais em decorrência da complexidade da causa. Em suas razões recursais, reitera os pedidos iniciais sob argumento de que não falar em complexidade da causa por se discutir a abusividade de cláusula contratual. 4. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." 5. No caso, embora a parte recorrente alegue tratar-se apenas de abusividade de cláusula contratual, razão não lhe assiste. Isso porque o parágrafo segundo da cláusula sétima do programa habitacional dispõe que "A título de integralização de capital relativa à unidade objeto da presente celebrarão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cobrir as despesas com confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves". E para aferir se essa disposição contratual seria apenas um sinal ou, de acordo com a requerida, seria para "cobrir despesas, tais como taxas e emolumentos cartoriais, elaboração de projetos técnicos e sociais, despesas administrativas diversas todas em prol da viabilização e manutenção do projeto" demandaria a produção de prova contábil e pericial, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 6. Como bem salientado na sentença recorrida, "A complexidade da presente causa, aliás, é tão manifesta que a ação civil pública mencionada no relatório acima, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo (2017.13.1.003001-3), foi ajuizada pela Defensoria Pública do DF em 30/05/2019 e julgada apenas em 27/05/2020, ou seja, quase um ano depois, com intervenção de terceiros, inclusive órgãos públicos do DF (TERRACAP e CODHAB) e da União (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Secretaria do Patrimônio da União), além do próprio MPDFT. Consigno, por oportuno, que no bojo da referida ação civil pública se chegou, inclusive, ao cotejamento de orçamentos e custos de cada obra, como os apresentados, por exemplo, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (SINDUSCON-DF). Neste particular, fundamental pontuar que a apreciação da causa, no estado em que se encontra, sem a possibilidade de produção de prova complexa, técnica e pericial, nesta via e sede, resultaria, possivelmente, na própria improcedência do pedido, o que prejudicaria o próprio autor-consumidor, que já dispõe, reitere-se, de uma sentença favorável na via coletiva. (...) pondero que não há qualquer prejuízo às partes com a extinção do feito. A uma, porque houve já apreciação de mérito naqueles autos na 1a instância, com procedência parcial dos pedidos formulados, englobando a pretensão ora deduzida, inclusive com relação aos danos morais (...)." 7. Nesse toar, merece prestígio a sentença proferida. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. 10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida. (Acórdão 1727063, 07027464420188070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça ora deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.